Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710185-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANREDE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANALDINA DE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Granrede Engenharia Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0704611-83.2024.8.07.0020) deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por Analdina de Oliveira da Silva, ora agravada (ID no 189003049). 2. A agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois a construção já está “virtualmente finalizada, pendente apenas o revestimento e a pintura da casa, que não oferece risco de nenhuma natureza”. 3. Esclarece que antes mesmo de iniciar a obra foram elaborados laudos preventivos que demonstraram que o imóvel da agravada já apresentava vícios construtivos decorrentes da ação da chuva e da falta de manutenção adequada. 4. Narra que contratou peritos independentes para avaliar o histórico e a situação atual do imóvel da agravada, cujos laudos demonstram que não há risco de colapso estrutural e a obra em curso pode ser concluída. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 56952684). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. Há elementos documentais idôneos que corroboram as alegações da agravante e evidenciam a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os laudos apresentados na origem demonstram que os problemas identificados no imóvel da agravada são anteriores ao início da construção realizada pela agravante (ID no 56952701). 12. A agravante também demonstrou, mediante a juntada de documentos, que observou as exigências do Poder Público e vem adotando medidas com o intuito de preservar o imóvel da agravada de eventuais danos provenientes da obra que está realizando no lote vizinho (ID no 56952698). 56952698). 13. A construção já está em fase de conclusão (acabamento), o que reforça a desnecessidade de suspensão da obra, pois as atividades que faltam ser concluídas não implicam alterações estruturais no imóvel, tampouco podem colocar em risco a residência da agravada (ID no 56952706). 14. É preciso analisar o nexo de causalidade entre a construção e os problemas identificados no imóvel da agravada, o que somente será possível após a instrução probatória e o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa. Até que essa controvérsia seja dirimida, não subsiste justo motivo para manter a suspensão da construção. 15. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, identifico a existência de indícios suficientes que corroboram os argumentos da agravante no sentido de que não há elementos probatórios suficientes para justificar suspensão da construção que vem realizando no imóvel vizinho ao da agravada. Aplico ao caso concreto o inteiro teor do art. 20 da LINDB: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” 16. Sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 17. Suspendo as determinações impostas à agravante na decisão recorrida até a análise do mérito ou ulterior decisão judicial. Afasto o embargo judicial à obra (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I; LINDB, art. 20). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO